Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário. O recorrente alegou cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ausência de liquidez do título e excesso de execução, requerendo a reforma da sentença para acolhimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se há relação de consumo entre as partes, com aplicação do CDC; (iii) verificar se o título executivo possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (iv) analisar se houve novação da dívida, afastando a aplicação da Súmula 286/STJ; e (v) apurar se há excesso de execução por ausência de abatimento de valores pagos anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme previsão do art. 355, I, do CPC.
4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito foi destinado à atividade empresarial, não havendo demonstração de vulnerabilidade técnica ou jurídica do recorrente.
5. A Cédula de Crédito Bancário apresentada cumpre os requisitos legais dos arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004 e do art. 784, III, do CPC, sendo título líquido, certo e exigível.
6. A novação da dívida está expressamente reconhecida no contrato, afastando a aplicação da Súmula 286/STJ e impedindo a rediscussão dos contratos anteriores.
7. O aditivo contratual firmado posteriormente não configura nova novação, mas confissão de dívida, sendo válidos os cálculos apresentados pelo credor, compatíveis com os termos pactuados.
8. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de demonstrativo do valor correto, conforme exigido pelo art. 917, §2o, II, do CPC, razão pela qual não foi conhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha explicativa e cláusulas claras de amortização e juros, configura título executivo líquido, certo e exigível. 2. A cláusula de novação expressamente pactuada afasta a aplicação da Súmula 286/STJ. 3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento da causa. 4. A relação jurídica entre instituição financeira e empresa tomadora de crédito não configura relação de consumo, ausente vulnerabilidade técnica. 5. A alegação de excesso de execução exige apresentação de demonstrativo do valor correto, sob pena de não conhecimento."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 28, 29, 355, I, 370, 784, III, 917, §2o, II, 85, §§1o e 11; CC, art. 360; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.855.714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26/06/2023, p. 28/06/2023. TJDFT, Acórdão 1836567, ApCiv 07159073320228070001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 20/03/2024, p. 08/04/2024. TJDFT, Acórdão 851202, ApCiv 20130111593722, Rel. Desa. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 11/02/2015, p. 06/03/2015.